Tribunal: TJBA
Processo: 0148903-18.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0148903-18.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LE PUI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: LE PUI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ISSQN. SERVIÇOS POSTAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame
: Embargos de declaração opostos por Le Pui Indústria, Comércio e Serviços Ltda. contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e deu parcial provimento ao recurso adesivo municipal, mantendo o reconhecimento da prescrição de valores recolhidos entre 1997 e agosto de 2002 e afastando a autorização para compensação automática.

II.
Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à regra de transição do Tema 4 do STF sobre prescrição tributária, se houve contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais e se restou omissa a fundamentação sobre a compensação tributária.

III.
Razões de decidir
: Inexistência de vícios integrativos no julgado. O acórdão aplicou a jurisprudência vinculante da Suprema Corte (RE 566.621/RS) considerando a data de ajuizamento da ação em 31/08/2007, o que atrai o prazo quinquenal retroativo àquela data. A sucumbência foi mantida em desfavor da autora ante o decaimento de mais de 90% do valor econômico pretendido, caracterizando sucumbência mínima do réu. O afastamento da compensação automática observou a competência discricionária da Administração Pública prevista na legislação local (Lei nº 7.186/2006).

IV.
Dispositivo
: Embargos de declaração rejeitados.

Referências
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
0148903-18.2007.8.05.0001
, em que figuram como embargante LE PUI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros e como embargada MUNCÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)